Tribunal: TJPA
Processo: 0800226-77.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800226-77.2020.8.14.0107

APELANTE: MARIA DA LUZ DE SOUSA FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A, BANCO BRADESCO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DA APELADA – OMISSÃO – SOBRE O DANO MORAL A CADA CONTRATO - REJEITADOS - EMBARGOS DO APELADO – OMISSÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE OS DANOS MORAIS MODIFICADOS NO ACÓRDÃO – SÚMULA 362/STJ.

ACOLHIDOS.

A indenização por dano moral foi fixada na sentença de 1º Grau em dois mil reais para ambos os contratos. Em recurso, foi requerida a majoração dos danos morais e atendido parcialmente o pleito para majorar os referidos danos para cinco mil reais, os quais correspondem a ambos os contratos, tal como fixado na sentença. Omissão corrigida.

Uma vez alterado o valor da condenação em sede recursal, a partir da modificação passa-se a contar a correção monetária - Súmula 362/STJ.

O termo inicial dos juros de mora segue o entendimento do STJ, segundo o qual contam-se da data do evento danoso -
REsp: 1715545 RS
.

4.

Recursos de Embargos Declaratórios conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S.A e MARIA DA LUZ DE SOUSA FERREIRA
, opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 14514995 e 14515222), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID 14372397, da lavra do Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAIS DE SERVIÇOS DE “TIT. CAPITALIZAC” “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
”

Alega o embargante/apelado que o v. acórdão é omisso, quanto ao termo inicial da contagem de juros e correção monetária, após a modificação do valor da condenação por danos morais no decisum, requerendo a reforma da decisão colegiada no sentido de corrigir o vício.

A embargante/apelante alega omissão no acórdão quanto ao valor especificado de dano moral, se para cada contrato no total de dois ou se total para ambos os contratos.

Contrarrazões apenas da apelante no id. 14702900.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelos embargantes, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, atesta-se realmente omissão a respeito dos pontos levantados pelas partes.

Quanto aos embargos do apelado, alega que o acórdão foi omisso em relação ao termo inicial da correção monetária e juros de mora, após a alteração do valor correspondente aos danos morais, o que tem razão já que o decisum não apontou expressamente a incidência.

O entendimento consagrado nos Tribunais Superiores é o de que o termo inicial para incidência de correção monetária em danos morais é a data de seu arbitramento, conforme Súmula 362/STJ, portanto, se houve alteração do valor dos danos morais em julgamento de recurso de apelação, é da data do acórdão, entenda-se, da nova condenação que se deve contar a incidência.

No que tange aos juros de mora, o entendimento predominante é no sentido de que devem correr a partir do evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela vítima em razão de lesões decorrentes do acidente de trânsito. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes. 3.
A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ
. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação, e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação.

(STJ - AgInt no AREsp: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021) – grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 148, e-STJ): "Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, a fim de majorar a quantia devida pela parte ré à parte autora, a título de indenização pelos danos extrapatrimoniais causados, para a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente da inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito, devidamente corrigida pelo IGP-M, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora a contar da citação, no percentual de 12% (doze por cento) ao ano, mantendo-se nos demais aspectos a sentença recorrida". 2. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 3. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Assinale-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, tratando de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), e a correção monetária tem início no momento em que esta é arbitrada (Súmula 362/STJ).
6. Recurso Especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1715545 RS 2017/0322858-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018) – grifo nosso

Quanto aos embargos da apelante, reclama a recorrente pela correção do vício de omissão a respeito da fixação do valor de dano moral, se de forma individual para cada contrato ou de forma conjunta.

O acórdão embargado não especificou a condenação por danos morais da forma como requerida pela apelante, qual seja, o valor para cada contrato invalidado, porém, da mesma forma que arbitrado pelo Juízo
a quo
, qual seja, conjunta, foi efetivado pelo relator, pelo que o valor de cinco mil reais relativo à majoração dos danos morais se refere a ambos os contratos impugnados pela apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS
para suprir as omissões apontadas e fixar a correção monetária dos danos morais a partir do novo arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso, cujo valor de cinco mil reais se destina à indenização de ambos os contratos impugnados pela parte.

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 28/11/2023